Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Processo : 0700102-14.2020.8.07.0000 DESPACHO Considerando os termos do artigo 10 do CPC, à parte agravante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade deste agravo, tendo em vista a disponibilização no Diário de Justiça eletrônico em 06.11.2019 da decisão que acolheu parcialmente os embargos declaratórios opostos por Jose Flávio Ros; bem como o teor dos despachos de id 13474831 - p. 530 e 13474831 - p. 566, os quais, em verdade, sequer tratam do pedido de reconsideração realizados pelo autor-agravante. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 22 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator